Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RENÚNCIA EXPRESSA. RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA. DEFESA TÉCNICA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SERVIÇO DEFEITUOSO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO DEFEITUOSO QUE ELE PRÓPRIO PRESTOU. CULPA DE TERCEIRO. SEM VÍNCULO COM O NOSOCÔMIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. ERRO MÉDICO. MÉDICA PLANTONISTA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A renúncia expressa ao prazo para interposição do recurso principal não se estende de forma presumida e automática ao prazo do recurso adesivo, cujo interesse recursal emerge somente após a intimação para contrarrazões ao recurso principal da parte adversa.
2. Inexiste ausência de defesa técnica se, a despeito de uma das advogadas do trio que representava a parte Ré estear acometida de transtornos psiquiátricos, não há provas de que os alegados problemas mentais lhe comprometeram a integridade da prestação dos serviços advocatícios, mormente porque a defesa não perdeu prazo ou apresentou petitório incompatível com o regular trâmite processual. Embora se tenha desistido da produção da prova pericial, o fez de forma lógica e coerente, amparada em sólido substrato jurídico.
3. Inviável falar em cerceamento de defesa se a parte Ré, ciente de que pesava sobre si a inversão do ônus da prova, concorda tacitamente com a desistência da perícia judicial postulada pelo Autor e por uma das Rés, não se insurge da referida decisão e tampouco se propõe a custear a prova pericial.
4. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e os Réus se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A responsabilidade civil do hospital por danos causados ao paciente/consumidor se limita às obrigações que assumiu diretamente, a exemplo do fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, ou seja, exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC).
6. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
7. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento.
8. As provas dos autos, sobretudo os boletins da enfermagem e o prontuário da paciente falecida indicam que a médica plantonista não foi omissa, tampouco negligente no atendimento profissional que dispensou à enferma. Assim, os Autores/Apelados não comprovaram que a Ré/Apelante se recusou, tampouco retardou a prescrição e a aplicação de medicação adequada para o alívio dos sintomas da paciente.
9. Depreende-se do conjunto probatório dos autos que o hospital não prestou serviço defeituoso no atendimento médico prestado à mãe dos Autores, inexistindo provas de que a paciente foi acomodada de forma indevida, tampouco que tivesse sofrido violência médica.
10. A cobrança indevida de despesas hospitalares, direcionadas aos filhos da paciente, a despeito de inoportuna e desnecessária, uma vez que os custos estavam cobertos pelo plano de saúde, não foi capaz de lhes causar abalos morais.
11. Recurso das Rés conhecidos e providos. Prejudicado o recurso adesivo.